Tribunal: STF
Processo: HC 191736
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Dayane Vilela Alves, por meio da (Petição/STF nº 20371/22) formula pedido de extensão dos efeitos da decisão mediante a qual concedi a ordem em favor da corré ELIANA Damaris Vilela Lopes, para que fosse fixado o regime inicial de cumprimento semiaberto.



    A requerente argumenta, em suas razões, estar na mesma situação processual do corréu, motivo pelo qual faria jus ao benefício previsto no art. 580 do CPP.



    Examinados os autos, decido.



    Anoto que a ocorrência do trânsito em julgado da decisão que beneficiou o corré Eliana Damaris Vilela Lopes não impede a análise do pedido de extensão. Nesse sentido, destaco:



    “EXTENSÃO – TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO JUDICIAL. O trânsito em julgado da decisão judicial beneficiando um dos agentes, em vez de revelar obstáculo à extensão, robustece-a presente o disposto no artigo 580 do Código de Processo Penal.



    PRISÃO PREVENTIVA – INSUBSISTÊNCIA – EXTENSÃO DA ORDEM IMPLEMENTADA. Se for idêntica a situação de corréu, cumpre estender-lhe a ordem deferida, ante o excesso de prazo de prisão, em favor de agente acusado no mesmo processo.” (HC 101.751, Primeira Turma, Relator Ministro Marco Aurélio, DJe: 15/6/2012).



    Ao conceder a ordem de ofício no HC 191.736, formalizado pela defesa do corré Eliana Damaris Vilela Lopes, fiz ver:



    “No tocante ao regime, cumpre observar o disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal, e no art. 42 da Lei nº 11.343/06, que expressamente remetem às circunstâncias do crime (art. 59, CP) e à natureza e à quantidade da droga. No caso sob análise, relativamente às circunstâncias do artigo 59, não houve valoração negativa, tanto o foi que a pena restou fixada no mínimo de 5 anos. Some-se a isso, o fato de o Juízo ao estabelecer o fechado haver mencionado apenas a apreensão de cocaína (0,85 g) e o envolvimento de adolescente.



    A Jurisprudência não rechaça a possibilidade de imposição do regime mais gravoso do que a pena estabelece, contudo, o ato há de estar amparado em fundamentação consistente, porquanto a mera opinião do julgador sobre a gravidade abstrata da infração não autoriza a aplicação da exceção.



    Os fundamentos lançados na decisão do Juízo de origem para impor o regime mais gravoso vai de encontro com os recentes julgados do Supremo acerca do tema: HC 176305 AgR, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/6/2020 e HC 141358 AgR, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4/4/2018).” (Doc. 8).



    À luz dessas circunstâncias é inegável a identidade de situações jurídicas, relativamente a indevida imposição do regime fechado.



    Tenho, portanto, que o caso recomenda, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, o acolhimento do pedido de extensão, tendo em vista a identidade de situações entre a corré e a ora requerente.



    Nessa conformidade, defiro o pedido de extensão para fixar o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena imposta à requerente nos autos do processo nº 0001016-32.2017.8.26.0571, que tramitou na 2ª Vara Criminal da Comarca de Itapetinga/SP



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente